Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-61.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-61.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (APELANTE), WILLIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.780.161-69 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA – IRREGULARIDADE SANÁVEL - ATRIBUIÇAO DE OFÍCIO DO MESMO VALOR DA EXECUÇÃO – PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE - ART. 98, §6o, DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada indene de dúvidas a incapacidade financeira dos peticionantes, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Por outro lado, havendo indícios de vulnerabilidade financeira momentânea, em homenagem ao princípio constitucional do acesso ao Judiciário, possibilita-se aos peticionantes o parcelamento das custas judiciais.

Se omitido o valor da causa nos Embargos à Execução, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, atribui-se aos Embargos à Execução valor idêntico ao da Execução.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
F.A.MARTINS-ME, FABIANA ALVES MARTINS SILVA e WILLIAS OLIVEIRA SILVA

em face da sentença proferida nos
Embargos à Execução
opostos nos autos da
Ação de Execução
no 1001337-62.2018.811.0044

que lhe move

BANCO BRADESCO S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios
(ID no 97757476).

Sustentam, em síntese, que a sentença não merece prosperar, pois fundada na premissa equivocada de que não houvera comprovação da miserabilidade dos recorrentes.

Asseguram que a simples declaração de hipossuficiência é bastante para que lhes seja concedida a benesse legal, muito mais ainda quando comprovado os vários protestos em nome da pessoa jurídica, certidão de dívida ativa junto à PGE/MT e certidão de baixa definitiva da empresa, além de holerites que demonstram que a renda média mensal dos recorrentes é de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afirmam que o magistrado tão somente poderia indeferir o pedido quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais, o que não é o caso.

No que se refere à determinação do magistrado para constar o valor da causa na inicial, alegam que a referida omissão não é elemento suficiente para a extinção do feito, pois se tratam os Embargos à Execução de ação vinculada à ação principal. Nesse sentido, o STJ tem orientado que em Embargos à Execução, caso não seja atribuído valor à causa, este deve ser considerado idêntico ao valor da execução.

Assim, com estas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para conceder-lhes a gratuidade de justiça e anulação da sentença com a determinação de envio dos autos à origem para seu regular processamento.

Subsidiariamente, pleiteiam, caso indeferida a benesse legal, lhes seja oportunizado o parcelamento das custas judiciais.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos ressai que os apelantes estão sendo demandados pela instituição financeira/apelada em razão da inadimplência da pessoa jurídica F.A.MARTINS-ME, de modo que citados da Execução, ofertaram os Embargos à Execução ora em julgamento e, de proêmio, pleitearam pela gratuidade de justiça.

Entendendo o magistrado singular que os recorrentes/executados não haviam comprovado sua incapacidade para recolhimento das custas judiciais, determinou a comprovação da hipossuficiência financeira, bem como a emenda da inicial para constar o valor da causa.

Contudo, limitaram-se os embargantes a expor seu entendimento pela desnecessidade de comprovação da hipossuficiência e, de igual modo, que não se fazia imprescindível, à hipótese, constar na inicial o valor da causa. Nada juntaram aos autos além da manifestação de discordância com as determinações do magistrado.

Assim, na inércia da parte, a inicial fora indeferida e o feito sentenciado e extinto sem resolução de mérito.

Descontente com o
decisum
, recorrem os embargantes.

Inicialmente, de se consignar que, distribuído o presente recurso de apelação, esta relatora determinou aos recorrentes a juntada de documentos atualizados para a análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID no 98232480.

Ocorre que os apelantes se limitaram a colacionar os mesmos documentos que já estavam nos autos, inclusive holerites desatualizados, de modo que, na desídia da parte em comprovar sua situação financeira, o pleito de gratuidade fora indeferido, conforme se vê do
decisum
de ID no 101043961, com a determinação para recolhimento do preparo recursal, providência esta efetivada pelos apelantes.

Assim, tendo já sido apreciado o pleito de justiça gratuita, o qual, como já dito, fora indeferido, resta prejudicada a análise deste ponto do recurso.

Contudo, pendente de análise o pedido subsidiário para parcelamento das custas judiciais, este deve ser acolhido, diante de indícios de
ausência de liquidez momentânea, levando-se em conta o atual momento de crise econômica e sanitária que atravessa o País, bem como a circunstância de o encerramento das atividades da pessoa jurídica.

Desse modo, fica facultado aos embargantes, ora apelantes, o parcelamento das custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

Por ora, essa solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará os recorrentes a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

Quanto ao outro ponto de irresignação dos recorrentes, no que se refere à tese de
que a omissão do valor da causa nos embargos à execução não é elemento suficiente para a extinção do feito sem resolução do mérito, tenho que razão lhes assiste.

Isso porque, a colenda Corte possui entendimento no sentido de que a ausência do valor da causa na inicial dos embargos, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deverá o magistrado adotar para os Embargos à Execução valor idêntico ao da Execução, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO
. 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5.
Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice
. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1799339/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 30/09/2020)

Desta feita, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso

dos apelantes
para anular a sentença e conceder-lhes parcelamento das custas judiciais, bem como retificar de ofício a inicial dos Embargos à Execução para constar como valor da causa o equivalente ao valor da Execução. Assim, com o equacionamento das matérias de fundo, devem os autos retornar à origem para regular processamento após o pagamento das custas dos Embargos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021